Tribunal: TJES
Processo: 5003996-35.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003996-35.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEANE MARIA DAMBROZ

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INDEFERIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - As razões recursais impugnam o conteúdo do pronunciamento guerreado restando clara a pertinência e dialeticidade em sua apelação, ainda que tenha repetido determinados trechos de sua defesa, sem que isto constitua óbice ao processamento do seu recurso.

II – Na sentença recorrida restou reconhecida a falha na prestação do serviço pela Apelada, sendo o Magistrado omisso, contudo, na delimitação do quantum dos danos materiais. Nessa trilha, para além do fato de que em contrarrazões não foram apresentados argumentos por parte da apelada para confrontar o entendimento alcançado em primeiro grau sobre a falha técnica identificada, resta claro que sobre o tema caracterizou-se o trânsito em julgado, carecendo, apenas, a fixação do quantum indenizatório e a condenação respectiva.

III – Sobre o ressarcimento, observados os pressupostos para que o Principio da Boa Fé Objetiva tenha sido ferido, este deve ser feito em dobro, conforme entendimento alcançado pelo STJ no REsp 1.413.542/RS, observada a modulação de seus efeitos.

IV – Em atenção ao Princípio da proporcionalidade devida a majoração dos danos morais para R$ 5.000,0 (cinco mil reais).

V – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003996-35.2022.8.08.0006

APELANTE: GEANE MARIA DAMBROZ

APELADA: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO: ANA FLAVIA MELO VELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
GEANE MARIA DAMBROZ
, irresignada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial de ação de obrigação de fazer C/C indenização por danos morais, ajuizada em face de
OI MOVEL S.A.
, condenando a recorrida

ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, aduziu a parte autora que a sentença em primeiro grau não apreciou o pedido de reparação por danos materiais, pugnando pelo seu provimento, bem como a sua majoração para R$ 2.268,11 (dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e onze centavos), em razão do tempo, em que, não goza dos serviços estender-se até a presente data. Ademais, quanto aos danos morais, pugnou pela majoração do
quantum
aferido em instância primeva, em razão do valor não ser adequado para reparar o dano suportado pela autora. Logo, pugnou pela reforma da sentença em primeiro grau.

A recorrida apresentou contrarrazões visando a inadmissão do recurso em virtude da mera reprodução dos fundamentos arguidos em primeira instância. Quanto ao mérito, arguiu em suma, que não houve omissão na sentença em primeiro grau quanto aos danos materiais, sendo estes negados. Logo, pugnou pelo desprovimento do recurso, em razão do descabimento do pedido, e consequentemente, pela manutenção da sentença proferida em 1º Grau.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Como versado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, é imposto ao recorrente, ao elaborar seu recurso, atentar-se para impugnar clara e especificamente os fundamentos de direito expostos no
decisum
recorrido, visando a compreensão do fato questionado, sob pena de violação à dialeticidade recursal, conforme entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 221.859/MS).

Nessa seara, a recorrida aduz que a impugnação feita pela apelante à sentença além de ser genérica, também meramente reproduz os argumentos trazidos em sede contestação, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Todavia, entendo que as razões recursais são suficientemente claras na impugnação à sentença, bem como, apesar de trabalhar com conteúdo semelhante, este é utilizado enquanto material refutativo das razões da sentença, porquanto apto a infirmá-las, e não apenas uma mera ilação repetida das peças anteriores, sem que isto constitua óbice ao processamento do seu recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

O caso dos autos volta-se a relação consumerista existente entre a apelante e a apelada, tendo por objeto o serviço de TV por assinatura.

Assim sendo, narrou a apelante em sua exordial que, possuiu um serviço de TV via satélite que funcionou durante cinco anos em razão do pagamento consumado no ato da compra da antena.

Nessa trilha, após cinco anos, a apelante entrou em contato com a apelada por motivo da interrupção ao fornecimento do sinal de TV. Nesta data, a apelada por meio de sua representante prestou esclarecimentos quanto ao fim da validade do serviço anteriormente contratado.

Outrossim, fora ofertado à recorrente um plano no valor de R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos), que foi contratado pela Autora-Recorrente com o fito de agradar seus pais, adoentados, que gostam de assistir a televisão, conforme alegado.

Contudo, datando o início da contratação de julho/2022, a apelante aduz que nunca gozou do pleno uso do serviço, o qual, segundo o alegado, varia consistentemente, funcionando por algumas horas ou alguns dias, com diversas interrupções, desde que foi acordado o seu fornecimento.

Na exordial, afirmou a Autora que pagara até então 12 mensalidades do produto, sem, contudo, ter acesso aos canais.

Com o objetivo de fundamentar suas pretensões a apelante juntou aos autos “
prints
” contendo uma mensagem de erro em sua televisão com a sigla “E30”, nos ID’S 8287282 e 8287775.

Em resposta, a parte recorrida, apresentou contestação com telas sistêmicas evidenciando o estado ativo de concessão dos serviços, bem como, informa como endereço de cadastro e instalação dos serviços da apelante o número 08 da Rua Espírito Santo, Solar de Almeida, CEP: 29.162-817, Serra-ES, vide ID 8287752.

Contrapondo a apelada, a apelante informa que não reside em tal endereço, nem mesmo no Município de Serra, residindo na Cidade Aracruz-ES, robustecendo a narrativa de incapacidade técnica da Apelada.

Isto posto, em relação aos danos materiais requeridos, estes são decorrentes da suposta falha na prestação dos serviços pela apelada, qual seja a interrupção consistente dos serviços, representados pelas faturas pagas por um serviço não adequadamente fornecido.

Nesse sentido, observo que na sentença recorrida restou reconhecida a falha na prestação do serviço pela Apelada, mas não só isso, em análise aos autos vejo que o pleito foi julgado totalmente procedente, sendo o Magistrado omisso, contudo, na delimitação do quantum dos danos materiais.

Na sentença narrou o Julgador em primeira instância nos seguintes termos:

“
No presente caso, observa-se que a requerente acosta documentos que indicam a verossimilhança de suas alegações, posto que acostou as faturas que denotam a contratação do suposto negócio jurídico firmado, comprovantes de pagamentos mensais, e ainda, a alegada falha na prestação de serviço por falta de sinal
”

“
Frise-se, além disso, que, conforme provas dos autos, a requerente entrou em contato com a empresa por diversas vezes sem obter respostas satisfatórias, denotando-se daí um certo descaso em relação a consumidora (ids n°s 16346629 e 16346634)
”.

Nessa trilha, para além do fato de que em contrarrazões (ID 8287785) não foram apresentados argumentos por parte da apelada para confrontar o entendimento alcançado em primeiro grau sobre a falha técnica identificada, resta claro que sobre o tema caracterizou-se o trânsito em julgado, carecendo, apenas, a fixação do quantum indenizatório e a condenação respectiva.

Nessa seara, resta claro que na hipótese da suspensão injustificada do fornecimento dos serviços, a reparação patrimonial é necessária. Neste caso, no valor de R$ 2.268,11 (dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e onze centavos), valor referente às faturas pagas desde JULHO/2022, sem o devido fornecimento dos serviços, vide ID 8287782, pagamento, também, não impugnado pela Apelada.

Por outro lado, observa-se no caso que se trata de relação de consumo, nessa trilha, com fulcro no
Artigo 4
2
, Parágrafo Único do CDC, entendo como pertinente a restituição dos valores pagos em dobro, em conformidade a modulação dos efeitos definidos pelo STJ - REsp 1.413.542/RS.

Nesse espeque, observa-se a data estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça – 30.03.2021 – a sere devido o pagamento em dobro, já que os débitos na conta da autora foram iniciados em JULHO/2022, encontrando-se abarcados, portanto, nesse entendimento.

Nessa toada, observa-se a seguinte jurisprudência deste egrégio Tribunal:

CONSUMIDOR.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.413.542/RS, apreciou a sistemática da repetição em dobro prevista no parágrafo único, do art. 42, do CDC, reconhecendo ser cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Contudo, houve a modulação dos efeitos da decisão para que esta se aplique aos indébitos realizados após a sua publicação (30.03.2021)
. 3. Na hipótese de ocorrerem indébitos em período posterior à data da publicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça (30.03.2021), deverá a restituição ser feita em dobro, mantendo-se a restituição sob a forma simples em relação aos descontos anteriores, o que será solvido em sede de liquidação de sentença. 4. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 5000883-81.2021.8.08.0047, Segundo Câmara Cível, Tribunal de Justiça do ES, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Julgado em 28/04/2024).

Diante do exposto, identifico fatores suficientes para que o Princípio da Boa-fé objetiva tenha sido ferido.

Neste caso, a falha persiste por um período longo (há mais dois anos), sem nenhuma tentativa de reparo, ou justificativa, além da mera ilação da impossibilidade do reparo, (ID 8287769), constituindo ofensa ao disposto no Art. 422 do CC: “
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”

Em prosseguimento, acerca dos danos morais, observo que estes foram fixados em primeira instância em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nessa toada, entendo por justa a sua majoração.

Primeiramente, observa-se que ao contratar os serviços de televisão por assinatura, pactuados no valor mensal de R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos), no mês de junho de 2022, a apelante esperava agradar seus pais enfermos com os canais de “TV fechada” que apreciam.

Mormente, é essencial observar que a falha persistiu muito além do mero dissabor, já que a ausência da regularidade no fornecimento dos serviços desde JULHO/2022, com a devida quitação das faturas, sem tentativas de reparo pela recorrida, aumenta substancialmente o dano suportado.

Nessa trilha, até a presente data, não ocorreu a efetivação da concessão desses serviços pela recorrente.

Logo, em entendimento semelhante ao alcançado em Juízo Primevo, entendo pela necessidade de se indenizar, contudo vejo com diminuto o valor arbitrado frente a realidade concreta.

Assim, entendo por justa a majoração, observando o princípio da proporcionalidade, para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, observa-se a seguinte jurisprudência deste egrégio Tribunal que versa sobre serviços de categoria similar:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS INEXISTENTES. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inicialmente, no tocante à existência de dano moral presumido, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
não
há
falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”. Precedentes. 2. Não obstante, no caso concreto, ao analisar as circunstâncias que envolvem a demanda, muito embora não haja notícia de que houve inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, extrai-se que as cobranças reconhecidamente indevidas foram em valores exorbitantes, incompatíveis com o uso do serviço de telefonia pelo autor, e ensejaram a suspensão da linha telefônica do mesmo por, pelo menos, 2 (dois) anos, desde setembro/2020. 3. O autor/Recorrente é idoso, hipossuficiente, portador de doença grave (neoplasia maligna), de modo que o tempo de suspensão de sua linha telefônica por cobranças indevidamente perpetradas pela Recorrida em valores exorbitantes, mesmo com o ajuizamento de demanda 1 (um) mês após o corte, ultrapassa o mero dissabor ao consumidor, no presente caso. 4.
Em casos análogos, fundados em falha na prestação do serviço de telefonia, com a suspensão do serviço de forma indevida, o c. STJ entendeu razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano moral ao consumidor. Precedentes
. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível Nº 5000300-90.2020.8.08.0028, Segundo Câmara Cível, Tribunal de Justiça do ES, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Julgado em 11/10/2023).

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço
e dou

provimento ao recurso
, para reformar a sentença e condenar a parte recorrida a restituir em dobro os valores pagos até a presente data, bem como, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal pelo arbitramento da sucumbência em primeira instância no importe de 20%, o máximo legal.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.